Tribunal: TJBA
Processo: 0302436-07.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302436-07.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

APELADO: SUPER MUG INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO, CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
INFERIOR A UMA VEZ E MEIA DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo consumidor, determinando a adequação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado e afastando a cobrança de comissão de permanência.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato excede os limites da taxa média de mercado e, por isso, deve ser considerada abusiva;
(ii) verificar a licitude da previsão de comissão de permanência no contrato objeto da execução.

III. Razões de decidir
Em respeito à liberdade contratual, a jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil é parâmetro útil, mas não configura teto obrigatório para a taxa de juros remuneratórios pactuada, salvo se demonstrada sua abusividade em concreto (AgInt no AREsp nº 1.522.043/RS, Min. Marco Buzzi).
No caso dos autos, a taxa de juros contratada (3,95% ao mês) é superior à taxa média de mercado (2,79% ao mês), mas não ultrapassa uma vez e meia esse índice, afastando a presunção de abusividade.
A comissão de permanência, embora lícita quando pactuada, não possui previsão expressa no contrato objeto da execução, inexistindo cobrança abusiva ou ilicitude de cláusula.
Sentença reformada para afastar a adequação da taxa de juros remuneratórios e reconhecer a ausência de previsão de comissão de permanência.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado, mas dentro de uma vez e meia esse índice, não caracteriza abusividade.
2. A ausência de previsão contratual de comissão de permanência exclui a sua cobrança."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 375; Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.522.043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17/11/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.977.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/6/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0302436-07.2014.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

BANCO BRADESCO SA

e, como Apelada,
SUPER MUG INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA